Tribunal: TJDFT
Processo: 0046823-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0046823-48.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: JESSE MENHO GOMES DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF - Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9264240): APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DFTRANS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. LEI DISTRITAL no 239/92. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O DETRAN/DF é parte ilegítima para ocupar o polo passivo na ação anulatória de auto de infração lavrado pelo DFTRANS. 2. Tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, pelo C. Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, por ter o DISTRITO FEDERAL competência para legislar sobre a matéria, não possui o DFTTRANS competência para aplicação de penalidades, devendo ser declarado nulo o auto de infração aplicado por referida Autarquia. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso conhecido e desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019